Tribunal: TJDFT
Processo: 0745928-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745928-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA SABINO NEGREIROS REIS AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença - Honorários Advocatícios - Gratuidade de Justiça - Matéria de Impugnação - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o juízo de origem atuou com acerto ao estabelecer que "Ao que se colhe dos argumentos expostos acerca da suposta gratuidade de justiça tácita, observa-se que tais alegação se constituem em verdadeiros argumentos de defesa e deveriam ser objeto de petição de impugnação ao cumprimento de sentença". É que a parte agravante defende a impossibilidade de prosseguimento do Cumprimento de Sentença, no qual se busca a execução de honorários sucumbenciais em razão do deferimento tácito da gratuidade de justiça. Contudo, a decisão recorrida apenas recebeu o Cumprimento de Sentença. Nos termos do art. 525, § 1°, III, do Código de Processo Civil, a inexigibilidade da obrigação é matéria a ser aventada em impugnação ao Cumprimento de Sentença. Por fim, vale destacar que a decisão recorrida foi clara ao consignar que "Transcorrido o prazo sem o adimplemento da quantia exequenda, aguarde-se o prazo de 15 (quinze) dias para impugnação, nos termos do art. 525 do CPC". Por tais razões, não vislumbro perigo de dano apto ao deferimento da tutela de urgência pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator